Tribunal: TJDFT
Processo: 0703662-41.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. DISTRITO FEDERAL. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. AUSÊNCIA DE VAGAS NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PRIVADO. RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS. TERMO INICIAL. INSCRIÇÃO DO PACIENTE NA LISTA DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE LEITOS.
1. Hipótese relativa à fixação de data para que o Distrito Federal se responsabilize pelo pagamento de despesas hospitalares de internação do autor em leito de UTI de hospital privado.
2. Em obiter dictum apontam-se quatro distintos fundamentos que podem nos conduzir no esforço de decidir a respeito do tema que toca a pretensão de obter a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos custos de internação de pacientes na rede hospitalar privada: 1) a hipótese em questão não está submetida ao comando normativo previsto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal; 2) não existe, em absoluto, nas normas constitucionais e infraconstitucionais de regência, mormente as relativas ao SUS, a devida autorização para que o Estado proceda ao pagamento de despesas hospitalares feitas em decorrência de internações como no caso em análise, sem a prévia formalização de contrato administrativo para tanto; 3) diante das referidas normas, e, em especial, do comando contido no art. 198 da Constituição Federal, compete ao complexo sistema do SUS, suas conferências e conselhos, inclusive com a participação de outros órgãos representativos da sociedade civil, a deliberação acerca dos critérios de implementação das políticas públicas de saúde instituídas no âmbito desse sistema, inclusive com a devida observância de seus meios de financiamento e, ou, determinação das hipóteses de uso de rede pública suplementar de saúde; 4) por isso mesmo, não se afigura correto, merecendo a devida atenção e reflexão, com a devida vênia, o entendimento hoje corrente sobre o tema, no sentido de determinar o pagamento a uma entidade particular sem a devida observância das hipóteses previstas no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, ou mesmo na Lei no 8666/1993.
2.1 Aliás, não é possível o atendimento à pretensão em obter a condenação do réu a arcar com os custos dos serviços de saúde prestados a um particular por uma instituição da rede suplementar de saúde: a) sem a demonstração do interesse público subjacente; b) sem a indispensável cobertura contratual prévia; ou c) sem a devida justificativa encetada no âmbito de procedimento amparado pela Lei no 8666/1993.
3. A criação artificial de obrigação pecuniária contra o Estado, sem o prévio atendimento às diretrizes normativas vigentes, consubstancia clara e grave situação de anomia institucional.
4. Apelação interposta pelo autor desprovida. Apelação interposta pelo Distrito Federal provida.